Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712847-85.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO MONTE VERDE AMCMOVE. APELADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL DESPACHO Nestes autos, a ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO MONTE VERDE (AMCMOVE) objetiva a adoção de medidas administrativas no âmbito da COOPER MONTE VERDE – afastamento de membros c/ nomeação de interventor, suspensão de atos de expulsão, convocação de eleições para a escolha de membros dos Conselhos de Administração e Fiscal –, inexistindo pedido de condenação ao pagamento de quantia certa (ID. 30253606, p. 28-29). Ouvidas as partes, estas não apresentaram objeções ao teor da consulta formulado no Ofício 1aVARCIVCEI 1.414/2021 (IDs. 31249046 e 31276618). Diante disso, oficie-se o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia com estas informações. Após, cumpra-se a parte final da decisão constante no ID. 30929366, p. 03 (certificar a ocorrência ou não de trânsito em julgado), retornando-se, em seguida, ao gabinete de sua relatora original. Publique-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual